Tribunal: TJSP
Processo: 2025474-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra fixação de multa por litigância de má-fé. Manutenção. Embargos de declaração manifestamente protelatórios. Retratação que, além de incabível, foi indeferida quando o MM. Julgador determinou que se aguardasse o resultado do agravo de instrumento. Questão, ademais, já rechaçada outras vezes pelo Juízo a quo. Má-fé evidente. RECURSO NÃO PROVIDO.